Tribunal: STF
Processo: RE 76811
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
LOCAÇÃO DO DECRETO 24.150 - REVISÃO DO ALUGUEL - CORREÇÃO MONETÁRIA.
EM MATÉRIA DE ARBITRAGEM DO NOVO ALUGUEL, O JUIZ TEM COMPETÊNCIA
AMPLA E IRRESTRITA, QUANDO O PRÓPRIO CONTRATO NÃO CONTENHA
DISPOSIÇÕES QUE ATENDAM AOS FINS DA LEI. RECURSO PROVIDO.